Tribunal: TJES
Processo: 5024224-07.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Pulsos Excedentes; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024224-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SOCRATES MILANEZI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) determinar o restabelecimento de serviço de telefonia fixa; (ii) condenar à restituição de valores pagos durante a suspensão do serviço; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
2. O Autor comprovou a suspensão dos serviços desde março de 2023, apresentou protocolos de atendimento e reclamação junto à ANATEL. Ré alegou inexistência de falha, mas não produziu provas suficientes, limitando-se a apresentar telas sistêmicas.
3. A sentença de parcial procedência proferida pelo juízo singular, ora impugnada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço de telefonia fixa; (ii) o consumidor faz jus à restituição dos valores pagos durante a suspensão do serviço; e (iii) está caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, diante da ausência de envio de técnico ao local e da ineficiência do atendimento, mesmo após diversas reclamações administrativas.
6. Configurado o dever de restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado, a partir de março de 2023, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.
7. Reconhecido o dano moral pelo descumprimento contratual que privou o consumidor de serviço essencial, gerando transtornos reiterados e não solucionados pela via administrativa.
8. Valor da indenização arbitrado em R$4.000,00 revela-se proporcional ao dano experimentado, inexistindo motivo para sua redução, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de serviço essencial, não solucionada apesar de diversas reclamações administrativas, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A restituição dos valores pagos durante a interrupção do serviço deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024224-07.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: SÓCRATES MILANEZI

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) determinar o restabelecimento de serviço de telefonia fixa; (ii) condenar à restituição de valores pagos durante a suspensão do serviço; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
2. O Autor comprovou a suspensão dos serviços desde março de 2023, apresentou protocolos de atendimento e reclamação junto à ANATEL. Ré alegou inexistência de falha, mas não produziu provas suficientes, limitando-se a apresentar telas sistêmicas.
3. A sentença de parcial procedência proferida pelo juízo singular, ora impugnada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço de telefonia fixa; (ii) o consumidor faz jus à restituição dos valores pagos durante a suspensão do serviço; e (iii) está caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, diante da ausência de envio de técnico ao local e da ineficiência do atendimento, mesmo após diversas reclamações administrativas.
6. Configurado o dever de restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado, a partir de março de 2023, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.
7. Reconhecido o dano moral pelo descumprimento contratual que privou o consumidor de serviço essencial, gerando transtornos reiterados e não solucionados pela via administrativa.
8. Valor da indenização arbitrado em R$4.000,00 revela-se proporcional ao dano experimentado, inexistindo motivo para sua redução, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de serviço essencial, não solucionada apesar de diversas reclamações administrativas, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A restituição dos valores pagos durante a interrupção do serviço deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento, proposta por
SÓCRATES MILANEZI
, em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual o autor alega ser titular de plano de internet e telefonia fixa, estando o serviço de telefonia fixa suspenso desde março de 2023. Sustenta ter formulado diversas reclamações administrativas sem êxito, sendo que os técnicos da ré nem sequer compareceram à sua residência para solucionar o problema. Requer: (i) o restabelecimento do serviço com visita técnica; (ii) o reembolso dos valores pagos durante o período de indisponibilidade do serviço; e (iii) indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12817415), a ré alega inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12817419), nos seguintes termos:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA:

a) DETERMINANDO QUE A TELEFONICA BRASIL, NO PRAZO DE 05 DIAS, ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA RESTABELECER O SERVIÇO DE LINHA FIXA 27 32197007 CONTRATADA PELO AUTOR, INCLUSIVE ENCAMINHANDO TÉCNICO PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO, SE NECESSÁRIO; SOB PENA DE MULTA A SER ARBITRADA NA FASE DE CUMRPIMENTO DE SENTENÇA;

b) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR SOCRATES MILANEZI, DE FORMA SIMPLES, OS VALORES QUE FORAM PAGOS EM DECORRÊNCIA DO SERVIÇO DE LINHA FIXA INDISPONÍVEL. O CÁLCULO DEVERÁ SER REALIZADO DE FORMA SIMPLES, devendo incidir correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora a contar da citação.

c) CONDENAR A REQUERIDA TELEFONICA BRASIL S/A, A INDENIZAR O REQUERENTE SOCRATES MILANEZI, NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12817423), ocasião em que sustentou a ausência de comprovação da suspensão dos serviços e pleiteou a reforma da sentença, com exclusão da indenização por danos morais e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12817425.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 12817423 – págs. 16/17).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto, o qual é recebido
apenas no efeito devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, uma vez que não se vislumbra prejuízo imediato à parte recorrente que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, é caso de
manutenção da sentença.

A controvérsia gira em torno da alegada falha na prestação do serviço de telefonia fixa e das consequências indenizatórias decorrentes.

Como bem pontuado na sentença, a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que adota a responsabilidade
objetiva
do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com os danos sofridos.

Nos autos, o autor apresentou diversos protocolos de atendimento e reclamação junto à ANATEL (IDs 12816619 a 12816627), sem que a ré tenha impugnado especificamente tais elementos. Por sua vez, os documentos juntados pela requerida se restringem a telas sistêmicas, as quais, por sua natureza unilateral, são inaptas a demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou eventual ausência de falha.

Não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de telefonia.

Quanto à restituição dos valores pagos, entendo correta a fixação em forma simples, nos termos da sentença, uma vez que não se comprovou má-fé ou dolo da requerida, afastando-se, portanto, a repetição em dobro prevista no art. 42, § único, do CDC.

No que se refere à indenização por danos morais, igualmente deve ser mantida. A privação prolongada de serviço essencial, aliada à ineficiência do atendimento prestado pela ré, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação a direito da personalidade, passível de compensação.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$4.000,00) revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor, tampouco se tratando de quantia irrisória ou exorbitante, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)